Tribunal: STF
Processo: ARE 1536310
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERVALO INTERJORNADA. PETROLEIRO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 
Nº 13.467/2017. 1. INTERVALO INTERJORNADA. PETROLEIROS. ARTIGO 66 DA CLT. APLICABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 333 DO TST. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada ex adversa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (fl. 1, e-doc. 102). 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante n. 10. 



    Narrou “versa[r] a discussão em análise sobre os intervalos entre jornadas do empregado da indústria do petróleo em regime de sobreaviso” (fl. 4, 
e-doc. 104).



    Argumentou que, “ao decidir pela aplicação do art. 66 da CLT com base na Orientação Jurisprudencial 355 da SBDI-1 do TST –, a c. 4ª Turma declarou, implícita e incidentalmente, a inconstitucionalidade dos incisos I e II, do art. 6º, da Lei nº 5.811/72, sem, contudo, observar a necessária reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Carta Magna” (fl. 5, e-doc. 104).



    Esclareceu que “a legislação dos petroleiros previu regramento e normatização própria para esses trabalhadores, determinando que haveria um repouso de 24 horas consecutivas para cada período de 24 horas em que permanecer de sobreaviso” (fl. 5, e-doc. 104).



    Asseverou que, “todavia, não foi o que foi deferido no presente processo, que condenou a Petrobras ao pagamento de horas extras quando desrespeitado o intervalo previsto no art. 66 da CLT” (fl. 5, e-doc. 104).



    Assinalou que, considerada a “existência de norma legal especial expressa disciplinando a matéria, o art. 6º, incisos I e II, da Lei nº 5.811/72, não se pode conceber pela necessidade de sobreposição de duas normas que versam sobre o mesmo intervalo mas que regem situações jurídicas distintas” (fls. 5-6, 
e-doc. 104).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário para anular “o acórdão recorrido, e determine que o Tribunal a quo promova novo julgamento, com a observância da cláusula de reserva de plenário, prevista na Súmula Vinculante 
nº 10” (fl. 6, e-doc. 104).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 113).



    4. No agravo, a agravante sustenta que “exist[e] ofensa direta à Constituição Federal, especialmente a seu artigo 97. Além disso, despicienda a análise das provas carreadas aos autos para se concluir que a Corte Trabalhista afastou a norma de regência do caso, não se tratando ainda, a discussão, da incidência de mera cláusula contratual, mas da aplicação da Legislação Especial do empregado petroleiro, a Lei nº 5.811/72” (fl. 3, e-doc. 115). 



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede seja provido o presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Apesar de a agravante afirmar que, “ao decidir pela aplicação do 
art. 66 da CLT com base na Orientação Jurisprudencial 355 da SBDI-1 
do TST –, a c. 4ª Turma declarou, implícita e incidentalmente, a inconstitucionalidade dos incisos I e II, do art. 6º, da Lei nº 5.811/72, sem, contudo, observar a necessária reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Carta Magna” (fl. 5, e-doc. 104), o Tribunal de origem não apreciou esse argumento, trazido apenas no recurso extraordinário. 



    Assim, a alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República arguida no recurso extraordinário constitui inovação recursal, por não ter sido objeto de debate e decisão prévios pela instância de origem. Não foram opostos embargos de declaração a comprovar ter ocorrido, no momento processual oportuno, prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.467.372-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAS NÃO APROVADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OCORREU SEM A PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.390.673-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITCMD. Exigibilidade. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão 
que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 
IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado 
da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 
n. 1.511.202-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo impugnação tardia da alegada questão constitucional. Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional 
em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários 
de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    7. Ainda que se pudesse superar o óbice processual de ausência de prequestionamento, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    8. Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “Na minuta de agravo, a parte Recorrente insiste no conhecimento e provimento do seu apelo, a fim de ver processado seu recurso de revista apenas quanto ao tema ‘DO INTERVALO INTERJORNADA’, não se insurgindo quanto aos capítulos ‘DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL’, ‘DA PRESCRIÇÃO TOTAL’, e ‘DAS DOBRAS PELO LABOR EM FERIADOS’, motivo pelo qual não serão apreciados. 



    Entretanto, o agravo não merece provimento. 



    Como consignado na decisão ora agravada, o recurso de revista não alcança conhecimento, uma vez que não demonstrado o preenchimento de todos os seus pressupostos de admissibilidade, prevalecendo, no particular, os fundamentos adotados pela Autoridade Regional na decisão denegatória de origem e os acrescidos por este Relator. 



    De fato, no caso em tela, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual se aplica à jornada de trabalho do empregado petroleiro o art. 66 da CLT, que assegura que entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de onze horas consecutivas para descanso, nos termos da Súmula nº 110 do TST e da Orientação Jurisprudencial nº 355 da SBDI-1/TST.



    (...)



    Nessa circunstância, os argumentos da parte Agravante não logram desconstituir a decisão agravada, razão pela qual nego provimento ao agravo” (fls. 2-7, e-doc. 102).



    A apreciação do pleito recursal demandaria análise de matéria infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DE TRABALHO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LV, XXXV E XXXVI, 7º, XIII, XV E XXVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.123.539-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Fisioterapeuta. Redução de Jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 
nºs 8112/1990 e 8856/1994) e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.402.064-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2023).



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em caso semelhante ao presente:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intervalo intrajornada. Petroleiro. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.530.348-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 1º.8.2025).



    Ainda no mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos com controvérsia similar à dos autos eletrônicos: ARE n. 1.523.298/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.2.2025; ARE 
n. 1.532.589/BA, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.1.2025 e ARE 
n. 1.505.313/CE, de minha relatoria, DJe 2.9.2025. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora